Tribunal: STF
Processo: Rcl 33657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 165. PERDA DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Nilza Natalina da Silva, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal Regional de Justiça, nos autos do AResp nº 1.212.152, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF nº 165.
    2. Segundo emerge da inicial, cuida-se de controvérsia relativa às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II.
    O reclamante narra tratar-se de execução individual de sentença condenatória proferida em sede de ação civil pública, cujo trânsito em julgado já se operara.
    Noticia que a decisão reclamada determinou a suspensão do processo pelo prazo de 24 meses, em desatenção ao decidido por esta Corte na ADPF 165, bem como ao princípio da coisa julgada, porquanto as ações com execução definitiva estariam excepcionadas do sobrestamento processual determinado pela sistemática da repercussão geral.
    3. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da decisão reclamada. No mérito, postula a cassação da decisão que determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF nº 165 pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, na qual determinada a suspensão de processo em fase de execução definitiva que versa sobre expurgos inflacionários relacionados com Planos Econômicos. 
    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 26.9.2019, o Ministro Relator do AResp nº 1.212.152, em juízo de retratação, tornou sem efeito a decisão que determinara do sobrestamento dos autos e julgou o agravo em recurso especial, dele não conhecendo, à míngua do atendimento do pressuposto da impugnação especificada.
    4. Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, fica evidente a perda de objeto do presente feito.
    5. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora